Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-06.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-06.2024.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENITA FLORES SANTOS GALVAO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel rural contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de gravame hipotecário, sob o fundamento de ausência de prova da quitação da dívida. Alegação de prescrição da pretensão de cobrança e, subsidiariamente, nulidade da sentença pela não reabertura da instrução probatória. Sentença mantida em face da ausência de prova de pagamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida garantida por hipoteca implica a extinção do gravame respectivo; e (ii) saber se a ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal na origem justifica a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para execução de cédula de crédito rural é de três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966.

Tendo o título vencido em 2003 e a ação sido ajuizada em 2024, restou configurada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

A hipoteca possui natureza acessória em relação à obrigação principal, de modo que a prescrição da dívida implica a extinção da garantia hipotecária (CC, art. 1499, I).

Inexistindo insurgência do credor quanto à prescrição e não sendo alegado nenhum fato suspensivo ou interruptivo, impõe-se o reconhecimento da perda da exigibilidade da dívida e do gravame.

Inviável o retorno dos autos para produção de prova testemunhal diante do reconhecimento da prescrição da pretensão.

IV. Dispositivo

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida consubstanciada na cédula de crédito rural e determinar o cancelamento do gravame hipotecário sobre o imóvel descrito na matrícula nº 5.821.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 1499, I; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.408.861/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.04.2018; TJBA, Apelação nº 8003670-12.2021.8.05.0113, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000800-06.2024.8.05.0075
, em que figuram como apelante LENITA FLORES SANTOS GALVAO e como apelada BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)